Tribunal: TJDFT
Processo: 0009651-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009651-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE SATILA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Quantidade e natureza da droga. Fração de aumento. Causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Restituição de veículo apreendido. Inépcia da denúncia. Aparelhos celulares apreendidos. Exame pericial. Cerceamento de defesa. 1 – Erro material na qualificação do acusado na denúncia, que não traz prejuízo à defesa, não causa nulidade, sobretudo se qualificação dele nos autos está correta. 2 – Se o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi autorizado judicialmente, não pe nula a prova. 3 – Não é nula, por cerceamento de defesa, a juntada das declarações prestadas por adolescente ao representante do Ministério Público em atividade na VIJ, se observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – as partes tiveram oportunidade de sobre elas se manifestar. 4 - A quantidade e a natureza da droga apreendida, em flagrante, no veículo em que estavam os acusados, somadas aos depoimentos de policiais e às mensagens de texto nos aparelhos celulares dos réus, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas. 5 - A quantidade de droga apreendida 248,49g e a natureza (crack) justificam a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. 6 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 7 – A condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no curso do processo, permite concluir que ele se dedica a atividades criminosas e autoriza afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 8 – Veículo usado para transportar droga, estando relacionado com o tráfico, sujeita-se a perda em favor da União (CPP, art. 120). 9 - Apelações não providas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 563 e 564, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas extraídas de mensagens do aplicativo Whatsapp são ilícitas, diante da ausência de autorização judicial; b) artigo 386 do CPP, sustentando a fragilidade do acervo probatório para a condenação; c) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicabilidade da causa especial de diminuição da pena, por entender que não se comprovou a habitualidade ou dedicação à atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 563 e 564, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o Ministério Público requereu autorização judicial para acessar os dados dos aparelhos celulares apreendidos e o pedido foi deferido” (ID 17878596), e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula Superior Tribunal de Justiça Corte Superior (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 386 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A materialidade e a autoria estão provadas”, e que “Não há dúvida de que os apelantes cometeram, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, crime de tráfico de drogas, que contou com participação de adolescente” (ID17878596). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado ao assentar que “A existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06” (ID17878596), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que as ações penais em curso, embora não possam configurar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados pelas instâncias ordinárias, para avaliarem a habitualidade do acusado na prática criminosa e afastarem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no AREsp 1721158/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004